Tribunal: TJES
Processo: 0002137-87.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002137-87.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALOIR DA CONCEICAO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002137-87.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALOIR DA CONCEICAO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DE MORADOR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO ART. 307 DO CP. SÚMULA 522 DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari que o condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 307 do Código Penal, em razão de ser encontrado com 1 pino de cocaína e 10 buchas de maconha, atribuir falsa identidade, e, em seguida, após deslocamento à residência a seu pedido, com autorização de ingresso pela genitora, serem localizadas, no quarto do réu, 147 buchas de maconha, 1 pedra de crack, R$ 10,00 e 2 celulares, com confissão extrajudicial de traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi válida à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar foi legítimo diante do consentimento da moradora e/ou de flagrante de crime permanente; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e se é cabível a desclassificação para porte para uso; (iv) definir a tipicidade do art. 307 do CP e o acerto da dosimetria, especialmente quanto à pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem e a busca pessoal são válidas quando amparadas por elementos objetivos e concretos que configuram fundada suspeita, consistentes em patrulhamento preventivo em região com alto índice de furtos, local conhecido por intensa prática de tráfico e visualização do agente em atitude suspeita, atendendo ao art. 244 do CPP.

O encontro de entorpecentes na posse direta do réu durante a abordagem corrobora a idoneidade da diligência e afasta a alegação de medida arbitrária ou baseada em mera intuição, o que se soma à atribuição de nome falso.

O ingresso no domicílio é legítimo quando o deslocamento ocorre por solicitação do próprio réu para a busca de documentos, somado ao consentimento expresso de moradora (genitora) para entrada na residência.

O tráfico de drogas constitui crime permanente e o flagrante iniciado na via pública, com apreensão de entorpecentes, autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República.

A materialidade e a autoria do tráfico ficam comprovadas por laudo pericial definitivo, depoimentos coerentes dos policiais militares e confissão extrajudicial do réu quanto à venda e à propriedade das drogas apreendidas.

A desclassificação para porte para consumo pessoal é inviável quando a quantidade e diversidade das drogas (maconha, cocaína e crack), o fracionamento e acondicionamento individualizado prontos para comércio, a confissão de traficância e a ausência de apetrechos de uso indicam destinação mercantil.

A conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial, para ocultar histórico criminal e obter vantagem, é típica e configura crime formal consumado com a mera atribuição de identidade diversa, sendo irrelevante a posterior descoberta do nome verdadeiro, conforme a Súmula 522 do STJ.

A pena-base não pode ser exasperada com fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, impondo-se a neutralização de vetoriais inidôneas (culpabilidade por mero conhecimento da ilicitude; personalidade lastreada em ações penais em curso; motivos e consequências próprias do tráfico), observada a vedação da Súmula 444 do STJ.

A natureza e a quantidade/diversidade das drogas, como critérios preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como circunstâncias concretas do fato (drogas fracionadas em via pública e em residência durante o evento cultural “Esquina da Cultura”), justificam pena-base acima do mínimo, com redimensionamento para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa no tráfico.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência mantém-se no crime de tráfico, resultando em pena definitiva de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

No crime de falsa identidade, ausentes elementos concretos que extrapolem o tipo, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, incidindo agravante da reincidência na fração de 1/6 para fixação da pena definitiva em 3 meses e 15 dias de detenção.

O concurso material impõe a soma das penas e a reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, nos termos do art. 244 do CPP.

O ingresso domiciliar é válido quando houver consentimento expresso de moradora e/ou flagrante de crime permanente por tráfico, iniciado na via pública, à luz do art. 5º, XI, da Constituição da República.

A quantidade, diversidade e acondicionamento das drogas, somados à confissão e às circunstâncias do caso, afastam a desclassificação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para porte para consumo pessoal.

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura o crime do art. 307 do CP, ainda que em alegada autodefesa, conforme a Súmula 522 do STJ.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedado apoiar-se em elementares do tipo ou em registros criminais como “personalidade”, devendo prevalecer, no tráfico, os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 quanto à natureza e quantidade/diversidade do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 33 e 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 522.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002137-87.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALOIR DA CONCEICAO ROSA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Aloir da Conceição Rossi
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou recorrente pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 307 do Código Penal, impondo pena de 10 (dez) anos de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Na origem, a denúncia narrou que:

No dia 22 de julho de 2023, por volta das 06 horas, na Rua José Creolins, s/n, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava as substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram o réu em atitude suspeita, sentado em frente a uma loja, em região em que estão acontecendo muitos furtos de estabelecimentos comerciais. Diante da fundada suspeita, o réu foi abordado, e, durante a abordagem, atribuiu-se falsamente a identidade de Aloir Santos Lima, com o objetivo de ocultar o próprio histórico criminal. Realizada busca pessoal, os policiais encontraram com o réu 1 (um) pino de cocaína e 10 (dez) buchas de maconhas. Em seguida, o réu solicitou que passassem na residência dele para que pudesse pegar os documentos e comprovar a sua identificação. Assim, os policiais se deslocaram com o réu até a residência dele, onde foram recebidos pela genitora do réu, que autorizou a entrada dos policiais na residência. Durante a procura dos documentos, encontraram dentro do quarto do réu 147 (cento e quarenta e sete) buchas de maconha, 1 (uma) pedra de crack, uma quantia de R$10,00 (dez reais) e 2 (dois) celulares, que o réu informou que recebeu como pagamento de dívida de drogas. Ouvido na esfera policial, o réu confessou que estava vendendo drogas e a propriedade das drogas apreendidas.

Após a devida instrução, entendendo haver prova suficiente para a condenação, em especial a prova testemunhal e a confissão do réu,
o juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena já indicada.

Inconformado com a condenação, o apelante, nesta instância, invoca a
nulidade das provas sob argumento de que a busca pessoal e o ingresso em domicílio teriam ocorrido de forma ilegal
. No mérito, sustenta a
atipicidade do crime de falsa identidade
e requer
desclassificação do tráfico de drogas para delito de posse para consumo pessoal
. Subsidiariamente, aponta equívocos na fixação das penas, pleiteando
redução das penas-base ao mínimo legal
e a
compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência para o crime de tráfico.

Ao menos quanto ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, o recurso não merece acolhimento.

Quanto à dita nulidade, não a vislumbro. Como se vê, os policiais militares realizavam
patrulhamento preventivo em região com alto índice de furtos comerciais
, quando
visualizaram réu em atitude suspeita, sentado em frente a um estabelecimento
. Somado a esse cenário, ao que se extrai da prova oral,
o local também era conhecido como de intensa prática de tráfico
. Tais elementos objetivos e concretos preenchem
standard
probatório de fundada suspeita exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, afastando alegação de abordagem arbitrária ou puramente intuitiva
. A
posterior localização de entorpecentes na posse direta do recorrente
— um pino de cocaína e dez buchas de
maconha — apenas corrobora idoneidade da diligência, o que se soma ao
fornecimento de identidade falsa ainda durante a abordagem.

De igual modo, inexiste violação de domicílio. Extrai-se dos autos que
o deslocamento à residência ocorreu por solicitação de próprio réu
, com intuito de buscar documentos para comprovar a sua identidade, após ter fornecido nome falso aos militares. Ao chegarem no local,
os policiais foram recebidos por genitora de recorrente, que autorizou expressamente ingresso no imóvel
. Além do consentimento de moradora, a situação fática já configurava flagrante de crime permanente por
tráfico de drogas iniciado na via pública
, o que autoriza ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

No mérito, materialidade e autoria restam devidamente comprovadas
. O laudo pericial definitivo confirmou natureza das substâncias apreendidas: 157 buchas de maconha, pedra de crack e cocaína
. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo são coerentes e harmônicos com elementos colhidos na fase inquisitorial, relatando detalhadamente apreensão de drogas tanto em posse direta de apelante quanto em seu quarto
. Registre-se que
a palavra de agentes públicos possui especial valor probante
, sobretudo quando ausentes indícios concretos de parcialidade.

Inviável, assim, acolher o pleito de desclassificação para porte para consumo pessoal.
A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes, somadas à forma de acondicionamento individualizado e pronto para comércio, evidenciam destinação mercantil

. Soma-se a isso
confissão extrajudicial de réu
, que admitiu traficar há cerca de um mês e ter adquirido material em Vitória para revenda. Ademais, a ausência de apetrechos de uso, como cachimbos ou papéis, reforça tese de traficância e afasta a alegação de usuário eventual.

Por fim, a conduta tipificada no artigo 307 do Código Penal é típica e deve ser mantida
. O fato de o apelante ter atribuído a si falsa identidade no momento da abordagem para ocultar histórico criminal caracteriza dolo específico exigido pelo tipo
. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera atribuição de identidade diversa para obter vantagem,
sendo irrelevante que nome verdadeiro tenha sido descoberto logo após por diligência policial
.
Aplica-se, na espécie,
súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça
, que define como típica tal conduta ainda que exercida em alegada autodefesa: "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Quanto à dosimetria das penas, entendo que a sentença merece reparos, assistindo razão à defesa e à douta Procuradoria de Justiça quando apontam a
utilização de fundamentação genérica para a exasperação das penas-base
.

No crime de
tráfico de drogas
, o juízo de origem valorou negativamente sete das oito circunstâncias judiciais, fixando a sanção basilar em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
. Todavia, as vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram sopesadas com base em elementos inerentes aos tipos penais ou sem amparo em dados concretos
.

A culpabilidade foi negativada sob o argumento do conhecimento da ilicitude, o que constitui elementar da imputabilidade penal e do dolo, sendo insuficiente para elevar a pena acima do mínimo
.

A personalidade foi considerada voltada para a prática de delitos com base em condenações e ações penais em curso, o que afronta a Súmula 444 do STJ, além de que registros criminais devem ser analisados apenas como antecedentes ou reincidência
.

De igual modo, os motivos (ganância e lucro fácil) e as consequências (perigo abstrato à coletividade) são aspectos intrínsecos ao próprio tráfico de entorpecentes, já avaliados pelo legislador na cominação da pena em abstrato
.

Contudo, as circunstâncias do crime e os critérios preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas justificam a manutenção de uma resposta penal acima do mínimo legal

.
O apelante trazia consigo e mantinha em depósito drogas fracionadas em via pública e em sua residência durante o evento cultural "Esquina da Cultura", expondo um grande número de pessoas ao risco e gerando insegurança concreta na localidade

.
Além disso, a apreensão de 157 buchas de maconha, 3 pinos de cocaína e 1 pedra de crack revela quantidade e diversidade expressivas de substâncias, incluindo as de alto potencial lesivo
.

Assim, neutralizando as vetoriais inidôneas, mas mantendo a exasperação pelas circunstâncias e pela natureza/quantidade das drogas, redimensiono a pena-base do tráfico para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, conforme já operado na origem, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, encontrando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Não há causas de diminuição ou aumento, tornando-se a pena definitiva.

No tocante ao crime de
falsa identidade
, a pena-base foi fixada em 07 (sete) meses de detenção com fundamentação igualmente genérica em relação à culpabilidade, personalidade e motivos
. Ausentes elementos concretos que transbordem os limites do tipo penal, reduzo a reprimenda basilar ao mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
.
Na segunda fase, incide a agravante da
reincidência
, não incidindo a confissão (sobre o que não houve insurgência no recurso)
. Aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena basilar, majoro a reprimenda em 15 (quinze) dias, fixando a pena intermediária em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, que se torna definitiva diante da ausência de causas de diminuição ou aumento.

Por força do concurso material,
a pena totaliza 07 (sete) anos de reclusão, 3 (três) mes
es e 15 (quinze) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial FECHADO
, diante da reincidência do réu
, conforme o artigo 33 do Código Penal
.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, fixar a pena em
07 (sete) anos de reclusão, 3 (três) mes
es e 15 (quinze) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)